Tribunal: TJMT
Processo: 0002455-16.2015.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002455-16.2015.8.11.0038

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOUGLAS DAVID GONCALVES RUIZ - CPF: 082.857.828-16 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA SAFARIZ - CPF: 035.910.198-44 (AGRAVANTE), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE ARAPUTANGA - CNPJ: 00.115.236/0001-73 (AGRAVADO), DOUGLAS DAVID GONCALVES RUIZ - CPF: 082.857.828-16 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE DISSOUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESES DE INVALIDADE DO ACORDO, REVISÃO E EXISTÊNCIA DE ACORDO POSTERIOR NÃO PODEM SER OBJETO DE IMPUGNAÇÃO QUE DEMANDAM AÇÃO PRÓPRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECONHECIMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – LIMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – TÍTULO EXECUTIVO - EXISTÊNCIA DE OUTRAS TESES QUE DEMANDAM APRECIAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe a discussão em impugnação ao cumprimento de sentença de acordo extrajudicial homologado e transitado em julgado, de eventual nulidade, revisão ou alterações de seus termos ou validade de transação posterior, devendo ser objeto de ação própria.

Se as partes celebraram novo acordo, levando a juízo o pedido de homologação formal, com alterações de condições anteriores, entende-se, de qualquer ponto de vista, que o contrato anterior foi revogado tacitamente. Todavia, com a invalidade, e, sendo notório que houve pagamento vinculado a ele, sob pena de enriquecimento ilícito, as partes devem retornar ao
status quo ante
, para que seja efetivado o acordo válido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de apelação cível interposto por
MÁRCIA APARECIDA SAFARIZ
contra sentença proferida nos autos da homologação de dissolução de união estável em face do cumprimento de sentença
movida em desfavor de
DOUGLAS DAVID GONÇALVES RUIZ
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença

e condenou a apelante ao pagamento das custas demais despesas processuais, assim como honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico obtido. Nos Embargos de Declaração, foi indeferido o pedido de justiça gratuita em favor da apelante.

Defende a apelante erro quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Aduz que se encontra privada de seus bens por ação do apelado que se recusa a entregá-lo e recebe mensalmente, pequena aposentadoria. É PNE, tendo sido aposentada por invalidez, e assim não pode trabalhar. Já o apelado parou de pagar indenização pelo uso das propriedades da apelante. Requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Adiante, no tópico seguinte defende erro quanto a supressão da determinação para que o apelado demonstre o cumprimento do acordo extrajudicial e seu aditivo.

Aduz que não há falar em decisão extra petita, posto que se trata de pedido implícito, por força do artigo 476 do CC; também que o juízo sentenciante ignorou o fato que de que o apelado confessou que não cumpriu o prazo previsto no aditivo, o que o constituiu em pleno direito em mora
ex

re
.
E,
ao constituir em mora, acarretou automática rescisão do contrato, nos termos do artigo
397

e
475 ambos do CC.

No que tange as preliminares rejeitadas, explica que somente por meio da ação anulatória da sentença homologatória poderia o impugnante suscita
r
, via impugnação,
a
inexigibilidade
do acordo homologado.

No caso, o impugnante pretende obstar o cumprimento de sentença homologatória de acordo, transitada em julgada, por intermédio de impugnação, o que não é cabível.

Assevera que o Termo Aditivo do Termo de Acordo Extrajudicial, consta que o acordo extrajudicial foi celebrado em 14/12/2.015, portanto, anterior ao acordo de partilha que foi apresentado para homologação judicial, cuja petição inicial foi distribuída em 18/12/2.015
. Portanto, o primeiro acordo, foi tacitamente revogado, de modo que o termo aditivo de um acordo revogado, como acessório, deve seguir o principal.

Pondera que “Por óbvio que, se as partes celebraram novo acordo a par de outro já existente sobre o mesmo objeto, logicamente tinham a intenção de substituir o primeiro acordo, pois, do contrário, teriam levado à homologação o primeiro. Desta forma, ao apresentarem para homologação judicial um novo acordo de partilha, este revogou tacitamente o primeiro acordo.” e que “pode-se concluir que o primeiro acordo foi revogado tacitamente, ante a sua substituição por um novo que foi levado à homologação, o mesmo ocorrendo, portanto, com o aditivo contratual, já que o acessório segue a sorte do principal.”.

Argumenta ainda que “Quanto ao alegado reconhecimento de firma no dia 16/01/2016, quem levou o primeiro acordo
para reconhecer firma, frise-se, que já havia sido revogado tacitamente pelo novo acordo protocolado em juízo e cerca de um mês após ter sido assinado pela Apelante, foi o Apelado, pois, como se pode notar do identificador Num. 78387026 - Pág. 4, o único reconhecimento de firma “por verdadeiro” foi da assinatura do Apelado, já que o da Apelante se deu “por semelhança”, pois não estava presente ao ato de reconhecimento de firma e assinou o primeiro acordo na data de sua confecção, ou seja, no dia 14/12/2015”.

Ao final, resume os pedidos da seguinte forma:

“a) seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e seja, por consequência, concedida a Apelante justiça gratuita até que a sentença seja reformada e o processo de cumprimento de sentença se ultime e ela possa ter acesso total ao seu patrimônio; b) a reforma da decisão que suprimiu parte da sentença (identificador Num. 115463700 - Pág. 10), na parte que determinava que o Apelado comprovasse o cumprimento do acordo extrajudicial e de seu aditivo;

II – Mérito c) seja o recurso conhecido e lhe seja dado total provimento para reformar a sentença a fim de acolher a preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, declarando-se a falta de interesse de agir do Apelado, pela inadequação da via eleita, e, via de consequência, determinado o prosseguimento do cumprimento da sentença nos termos requeridos na peça inicial de cumprimento de sentença. d) seja o recurso conhecido e lhe seja dado total provimento para reformar
a sentença a fim de acolher a preliminar de “rejeição por

ausência de requisito formal, suscitada na peça defensiva, para se rejeitar a impugnação, também, por ausência de requisito formal. e) seja o recurso conhecido e lhe seja dado total provimento para reformar a sentença a fim de se julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos requeridos na petição inicial; f) Condenar o Apelado nas sanções do artigo 81 do NCPC, fixando multa no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; condenando o Apelado ao pagamento de indenização pelos prejuízos que a Apelante sofreu e condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da causa e todas as despesas suportadas pela Apelada, como requerido no identificador Num. 83920010 - Pág. 80, pelos motivos invocados no identificador Num. 83920010 - Pág. 76-78; g) Condenar os apelados ao pagamento de custas e de honorários advocatícios na razão de 20% sobre o valor da causa. h) Concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC, por força do art. 99 do NCPC. i) A apelante formula requerimento expresso de prequestionamento quanto a negativa de vigência ao disposto nos artigos 98 do CPC, art. 476 do CC; 397 e 478 ambos do Código Civil; art. 966, § 4o, NCPC; 422 do CC; art. 525, § 1o, VII, do CPC; 171, II, CC.”.

Contrarrazões pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento,
explicando que “
no momento em que
a Apelante interpôs o cumprimento

de sentença, TODOS os valores objeto da demanda já havia sido integralmente adimplidos.

Mais ainda, cabe ressaltar que a Apelante realizou a interposição do cumprimento de sentença

16 dias após o Apelado ter QUITADO INTEGRALMENTE com os termos pactuados, tendo,

inclusive, realizado a transferência de um montante significativo de R$ 1.105.000,00 (um

milhão e cento e cinco reais) para a conta corrente da Apelante.
”.

Nesta Instância, foi revogada a justiça gratuita anteriormente concedida.
O pagamento parcelado foi realizado e conclusos para o mérito.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
MARCELO BERTOLDO BARCHET
,
OAB
/
MT
No
5665-O E
MARCEL LUERSEN, OAB/MT No 14419.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de apelação cível interposto por
MÁRCIA APARECIDA SAFARIZ
contra sentença proferida nos autos da homologação de dissolução de união estável em face do cumprimento de sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença

e condenou a apelante ao pagamento das custas demais despesas processuais, assim como honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico obtido. Nos Embargos de Declaração, foi indeferido o pedido de justiça gratuita em favor da apelante.

Pois bem.

A
sentença homologatória de acordo entre as partes de um processo é um título executivo judicial, podendo-se concluir que ela faz coisa
julgada formal e material, resolvendo o litígio de forma definitiva, haja vista que importa composição definitiva da lide.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“
Assim, a transação, devidamente homologada
equipara­se
ao julgamento do mérito da causa (art. 269,
në
III) e importa composição definitiva da lide
”
. in Curso de Direito Processual Civil, v. II, 21ã ed., Forense, p. 80.
)

Portanto, somente através da ação própria é possível
rescindir o acordo homologado judicialmente e transitado em julgado.

A propósito
,
mutatis mutandis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS: INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DE MULTA ESTIPULADA EM ACORDO: COISA JULGADA.
(...)

2 ­ A homologação de acordo celebrado em juízo, pelas partes, faz coisa julgada, descabendo, portanto, qualquer aditamento ou modificação superveniente de suas cláusulas (multa), senão por meio de ação própria. (...)o.
”
(TJ/GO, 2ã Câmara Cível, AC
në
107403­9/188, Rel. Des. CAMARGO NETO, DJ 422 de 18/09/2009).

Desta
feita, o
que ficou estabelecido no acordo homologado em juízo não pode ser objeto
de
alteração por parte dos
acordantes, tampouco por parte do juiz, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO - O acordo firmado entre as partes e homologado pelo juiz produz coisa julgada e constitui título executivo judicial - A coisa julgada corresponde à eficácia que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não se sujeitando mais a recurso, nos termos do art. 502, CPC.
”
(TJ-MG - AI: 10105093165626001 MG, Relator: Fernando Lins
, Data
de Julgamento: 27/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019)

Dito isto,
em que pese não desconhecer o
t
eor do 1o.
A
ditivo do termo de acordo extrajudicial
celebrado em 2.019, ou seja, posterior
à
homologação
de acordo judicial, é
certo que
o ajuste no qual o aditivo faz referência
não é o acordo que foi apresentado
ao juízo e que foi regularmente homologado e transitado em julgado. Trata-se, na verdade, de um
acordo anterior
à
interposição da ação, celebrado em 2.015
;
portanto, sem validade
, j
á que outro
o substitui e
foi

homologado
judicialmente.

Aliás,
conforme se depreende do Termo de Acordo Extrajudicial, apesar de
constar a data de 14 de dezembro de 2.015, o reconhecimento de firma relativamente
à
apelante se deu por semelhança aos 16 de janeiro de 2.016
, ou seja
,
ela não estava presente e foi
posterior
à
interposição
ao
P
edido de homologação
Judicial
de dissolução de união estável protocolado
aos 17 de dezembro de 2.015,

ou seja, três dias após a celebração do 1o acordo.

Assim,
com a devida vênia,
ao contrário da fundamentação utilizada pelo magistrado e jurisprudência colacionada, não se trata de acordo
extrajudicial firmado após
sentença
, mas, sim, de
inobservância de
acordo já homologado anteriormente
e pretensão de
“dar vida” a acordo revogado.

Explico.
O primeiro acordo extrajudicial não foi levado à homologação judicial e foi revogado pela existência do pedido de homologação judicial de dissolução de união estável, portanto, o “aditivo”
ao primeiro
,
é acessório
;
portanto, segue o destino do principal, que é a invalidade.

Mutatis mutandis,
a respeito:

“
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – Monitória fundada em aditivo contratual – Contrato principal, contudo, que foi transferido por endosso translativo pela Cooperativa-autora ao Banco do Brasil S/A como garantia de contrato de empréstimo que com ele firmou –
Aditivo contratual que, por acessório, segue a sorte do contrato principal, não podendo ser objeto de cobrança de forma isolada –
Legitimidade para cobrança do crédito que agora pertence ao Banco do Brasil e não mais à Cooperativa – Sentença de extinção por ilegitimidade do credor que merece ser mantida – Recurso desprovido.
”
(TJ-SP - AC: 10008265620168260581 SP 1000826-56.2016.8.26.0581, Relator: Jacob Valente
, Data
de Julgamento: 15/03/2018,
12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2018)
destaquei

Ora,
à
s partes
é lícito firmar acordo a qualquer momento, inclusive é
o
que se
almeja
;
todavia, uma vez

homologado
um acordo
judicialmente,
transitado em julgado,
o ajuste se torna imutável
(até que seja movida ação própria)
.

Dito isto, não cabe a
discussão em impugnação ao cumprimento de sentença,
de eventual nulidade,
revisão
ou alterações
de seus termos
ou validade de transação posterior
, devendo ser objeto de ação própria, se assim entender a
s
parte
s
.

Desta feita,
ACOLHO
a
preliminar de inadequação da via eleita
. Contudo, tendo em vista a existência de outras teses que se relacionam com o acordo homologado,
en
tendo
necessário
amplo contraditório e defesa,
determino
que seja apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo por base o acordo homologado judicial
mente
,
bem como as teses contidas na impugnação
que se relacione com este
, que resultou na seguinte partilha:

“
O cônjuge varão ficará com os seguintes bens e obrigações:

I) 400 (quatrocentos) cabeças de reses, considerando a era da totalidade, porém de forma igualitária para ambos os cônjuges;

II) 01 (um) lote de terreno Urbano no loteamento denominado “Araputanga II”, composto pelo Lote no 16 (dezesseis) e parte do lote 17 (dezessete), na quadra 67
(sessenta e sete) com área de 580 (quinhentos e oitenta) metros quadrados, localizado à Rua 13, na cidade de Araputanga-MT; descrito na matrícula número 933, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araputanga-MT;

III) 01 (um) lote de terreno Urbano no loteamento denominado “Loteamento Núcleo Urbano”, composto pelo Lote no 12 e partes 13 e 15, na quadra 59 (cinquenta e nove) com área de 830,25 m2, localizado à Rua 01, na cidade de Araputanga-MT, sendo que o cônjuge varão irá adquirir a parte que compete a cônjuge virago repassando
á
autora o equivalente a 50% do valor do imóvel.

IV) 01 (um) imóvel rural com 22,5854
has
, denominado “
Estancia
Douglas I”, objeto da
matricula
25.332, localizado no Córrego São Jose, Município de Santa Fé do Sul-SP, totalmente livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou
dividas
;

V) 01 (um) imóvel rural com 25,8407
has
, denominado “
Estancia
Douglas II”, objeto da
matricula
25.333 do Cartório de 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Fé do Sul-SP, localizado no Córrego São Jose, município de Santa Fé do Sul-SP, sendo que o cônjuge varão irá transferir 50% do imóvel em favor
da cônjuge
virago.

VI)
01 (um) imóvel rural com 186,3878 há (cento e oitenta e seis hectares, trinta e oito ares e setenta e oito centiares),
denominado “Fazenda Melissa”, objeto da
matricula
374 do Livro 2, do Cartório de 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jauru-MT, totalmente livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou
dividas
.

A cônjuge virago permanecerá com os seguintes bens e obrigações:

I) 400 cabeças de reses, considerando a era da totalidade, porém de forma igualitária para ambos os cônjuges;

II) O valor correspondente a 50% do lote de terreno Urbano no loteamento denominado “Loteamento Núcleo Urbano”, composto pelo Lote no 12 e partes 13 e 15, na quadra 59 (cinquenta e nove) com área de 830,25 m2, localizado à Rua 01, na cidade de Araputanga-MT; descrito na matrícula 1.724, registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araputanga-MT;

III) O valor correspondente a 50% do imóvel rural com 25,8407
has
, denominado “
Estancia
Douglas II”, objeto da
matricula
25.333 do Cartório de 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Fé do Sul-SP, localizado no Córrego São Jose, município de Santa Fé do Sul-SP;

IV) 01 (um) imóvel rural com 118,6685
has
, denominado “Sitio São Luiz I”, localizado no município de
Figueirópolis
D’ Oeste-MT, totalmente livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou
dividas
;

V) 01 (um) imóvel rural com 77,4400
has
, denominado “Sitio São Luiz II”, localizado no município de
Figueirópolis
D’ Oeste-MT, totalmente livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou
dividas
;

VI)
01 (um) veículo, tipo CROSS FOX, ano de fabricação 2009, modelo 2009, Placa NDV-9684, livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou
dividas
;

VII)
1
(um) veículo, tipo S10 RODEIO CABINA DUPLA, ano fabricação 2011, cor branca, placa EPG-5511, chassi 9BG138ZJ0BC496607,
renavam
no 00408653493, livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou
dividas
”.

Outr
o detalhe merece ser destacado.

O
Termo de Acordo Extrajudicial (de 2.015 antes da interposição da ação) e os termos do pedido de homologação levado a juízo são inconciliáveis
posto que
no acordo homologado judicialmente não há previsão de compra dos imóveis pelo apelado.

Ora, se as partes celebraram novo acordo
, levando a juízo o pedido de homologação formal, com alterações de condições anteriores,
entende-se, de qualquer ponto de vista, que o contrato anterior foi revogado tacitamente.

Veja-se o tamanho da confusão
,
que,
ao que tudo
indica,
iniciada pelo apelado, que na Segunda Contranotificação encaminhada
à
apelante aos 02 de março de 2.022,
combina as duas situações.

Transcrevo trecho:

“
(...) Sendo assim, restou livre de qualquer vício, que anule ou invalide o negócio jurídico havi
do
entre as partes, vejamos: como é de conhecimento da notificante o patrimônio do qual pretende avaliação e atualizada e corrigida,
foram vendidos ao notificado através do acordo extrajudicial, levado a homologação nos autos do pedido Dissolução de União Estável, n. 2455-16.2015
.811
.0038
, que tramitou na Vara Única da Comarca de Araputanga-MT.

Não obstante, por não haver qualquer fato impeditivo para homologação, restou por força de sentença resolvida a dissolução de união estável, bem como homologada a partilha de bens conforme vontade das partes no acordo extrajudicial celebrado, sendo assim, a notificante de maneira expressa manifestou a sua vontade, de forma livre e espontânea, sendo que na ocasião, restou assim pactuado:

“Fica estabelecido que o cônjuge varão pagará a cônjuge virago por sua cota parte do imóvel descrito no item 8 e, e ainda pelos bens descritos no
s
itens n
os bens descritos nos itens 7, 10 e 11, todos descritos nos parágrafos anteriores a quantia de R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais), até a data de 02/01/2018 (....)”

(...)

Como é possível verificar a venda dos bens descritos acima, fora realizada por intermédio de acordo
extrajudicial, devidamente homologado, por decisão judicial, pelo valor certo e ajustado entre os acordantes de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sendo certo também que o notificado cumpriu com a obrigação de pagar a importância de 1% ao mês de juros, a notificação referente ao capital dos bens adquiridos durante todo o período até o efetivo vencimento integral.”

(...)”.
(destaquei)

Ocorre que,
repito,
o acordo homologado judicial
mente
não prevê
possiblidade de compra e
venda
, mas, divisão dos bens
.

Nesse cenário,
não posso deixar de
decidir questão importante

que é a seguinte,
conquanto

seja notória
a
revogação
e invalidade
do 1o
Acordo Extrajudicial
e seu acessório, é certo que
a situação concreta demanda
decisão prática, posto que
é
inquestionável que a apela
nte acabou por receber valores
do apelado,
que,
ao que tudo indica
,
certa de que o
acordo previa a compra e venda.

Dito isto,
a questão recomenda
ponderação e bom senso, sem
abrir mão de
um pragmatismo que deriva diretamente da correta análise da situação de fato posta em causa; assim, sob pena de
enriquecimento ilícito,
dever
ão as partes
retomarem
o
status quo ante
,
e, havendo
impossibilidade
, a questão deverá ser resolvida em perdas e danos.

No que tange
à
Justiça
Gratuita,
defiro
a justiça gratuita

n
a fase de
cumprimento de sentença

tendo em vista que pelo holerite juntado,
imposto de renda e que se encontra em tratamento psicológico, eventual condenação nos autos originários poderá inviabilizar seu sustento, tendo em
vista que ainda não detêm o uso dos bens partilhados
e os valores
alegados pelo apelado não retratam a situação atual de 2.024.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
movido por
MARIA APARECIDA SAFARIZ,
para
:

R
eformar
a sentença que
acolheu a impugnação ao cumprimento sentença, com resolução do mérito, reconhecendo-se a inadequação da via eleita relativamente
a
tese de eventual nulidade, revisão ou alterações de seus termos ou validade de transação posterior
, do Acordo homologado judicialmente com
trânsito
em julgado
;

Limitar o cumprimento de sentença ao acordo homologado judicialmente
e as suas particularidades;

D
e
cret
ar
a invalidade do 1o Acordo e seu aditivo,
nos termos da fundamentação alhures e, em consequência, deverão as partes
retomar ao
status quo ante;

Determinar que
seja
m

julgada
s
as teses conti
d
a
s
na
impugnação que se relacione ao acordo judicial homologado;

Defiro a Assistência Judiciária Gratuita à apelante, na fase de cumprimento de sentença
; e, por fim,

Deixo de fixar ônus sucumbencial, tendo em vista a necessidade de apreciação de outras teses contidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE AGOSTO DE 2024:

ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 20/08/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024